Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009023-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DEL MORAL - CPF: 569.960.391-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA AO
PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO
DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932
– NÃO DECORRIDOS MAIS DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NEM APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO JUÍZO
AD QUEM
CONFIGURARIA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crédito-não tributário inaplicável o Código Tributário Nacional (CTN), o que importa na observância do prazo prescricional disposto no art. 1º do Decreto Federal n.º 20.910/1932.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1105442/RJ (Tema 135) de que o prazo prescricional, para ajuizamento de execução fiscal de cobrança de multa administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito e o ajuizamento da demanda, não há que falar em prescrição.

Nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Exceção de Pré-executividade
“é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Considerando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para afastar a ilegitimidade do devedor e há necessidade de dilação probatória, não cabível a discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade.

A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo
a quo
não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS LUIZ DEL MORAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1001394-60.2019.8.11.0007 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante.

Aduz que foi lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o auto de inspeção nº 118856/2007, auto de infração nº 103779/2007 e a notificação nº 102146/2007, em razão de suposta prática de crimes ambientais, consubstanciada na abertura de estrada com início em sua propriedade até as margens do rio cristalino.

Sustenta que embora tenha apresentado defesa administrativa, não obteve êxito, sendo a multa ambiental homologada por meio da decisão extrajudicial nº588/SUNOR/SEM A/2014, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil).

Argumenta que o crédito se encontra prescrito, pois a constituição definitiva se deu em 06/08/2014 e o agravante foi citado no feito executivo somente em 23/09/2019, ou seja, depois de transcorrido o quinquênio legal.

Assegura que no caso dos autos, a interrupção da prescrição não deve retroagir à data da propositura da ação (12/03/2019), pois essa hipótese somente deve ser aplicada quando a demora na citação se der por culpa exclusiva do judiciário, o que não teria ocorrido no presente caso.

Assevera que não pode ser responsabilizado pelo pagamento da multa ambiental executada, uma vez que não é proprietário ou possuidor da área degradada e não foi ele quem praticou o ilícito ambiental descrito no auto de infração.

Afirma que o procedimento administrativo deve ser declarado nulo, pois não houve intimação do agravante para apresentar recurso contra a decisão que homologou a multa ambiental, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID 41817951).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 43864957).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 49419977).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou, em 12/03/2019, a Ação de Execução Fiscal nº 1001394-60.2019.8.11.0007 em desfavor de
MARCOS LUIZ DEL MORAL
, visando o recebimento de crédito não tributário (multa ambiental) inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 2017172847, no valor de R$ 82.188,10 (oitenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e dez centavos).

Ao receber a inicial, em 05/04/2019, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado via AR, que restou infrutífera em 05/06/2019.

Em seguida houve pedido de citação por mandado, que restou positiva em 23/09/2019.

Em 17/10/2019, a Fazenda Pública requereu a penhora de bens via Bacenjud, deferida em 11/11/2019.

Em 09/12/2019, o executado ingressou com uma Exceção de Pré-Executividade alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e a prescrição da dívida, que por sua vez, foi rejeitada pelo Juízo
a quo
em 23/03/2020, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo análise das insurgências recursais.

Aduz o agravante a prescrição do crédito executado, ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a constituição da dívida e o despacho ordenador da citação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de crédito não-tributário e por isso incabível a aplicação do Código Tributário Nacional (CTN) e sim, o Decreto Federal n.º 20.910/1932.

A norma dispõe que a prescrição nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1105442/TJ (Tema 135), firmou entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação para cobrar multa administrativa tem início a partir do momento que o crédito se torna exigível, ou seja, quando se dá sua constituição definitiva, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). 2. Recurso especial provido. (REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011)

Outrossim, o artigo 240, § 1º e artigo 802, parágrafo púnico, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, como cito:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. [...]”.

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2º do art. 240
, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

In casu,
considerando que a constituição definitiva do crédito se deu em 06/08/2014 e o ajuizamento da ação em 12/03/2019, não há que falar em prescrição.

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que possui caráter subjetivo a responsabilidade administrativa ambiental, exigindo, dessa forma, a presença de dolo ou culpa e o nexo causal entre conduta e o dano, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. CARÁTER SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA E DO NEXO CAUSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II - A responsabilidade administrativa ambiental tem caráter subjetivo, exigindo-se, por isso, a demonstração de dolo ou culpa e do nexo causal entre conduta e o dano. Precedentes. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1828167/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

No entanto, a CDA além de atestar a liquidez e a certeza da dívida fiscal executada, possui presunção de veracidade das informações nelas constantes, presumindo, dessa forma, que esses requisitos foram apurados no procedimento extrajudicial.

Com efeito, para a sua desconstituição se mostra necessária, a demonstração por meio de provas robustas, de que o agravante não é possuidor ou proprietário da área degradada e que ele não contribuiu para a prática da infração ambiental, o que demandaria dilação probatória.

Ocorre que, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade (defesa escolhida pelo agravante) somente é admissível na execução fiscal para insurgir com relação às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, como transcrevo:

“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...]
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória
. Súmula 393/STJ. [...]” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Quanto a alegação de nulidade do processo administrativo, importar ressaltar que não foi suscitada e nem apreciada pelo Juízo
a quo
, sendo vedada, dessa forma, a sua apreciação pelo Juízo
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.
Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância. Recurso não provido
. (N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020